Tribunal: TCU
Processo: 009.199/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União, para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de aposentadoria exarado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Francisco Alves do Nascimento (XXX.803.654-XX), negando-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. comunique o servidor acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.3.2. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.